Tribunal: CARF
Processo: 13839.905911/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905911/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.868 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PARTES BENEFICIÁRIAS. RENDIMENTOS. EXCLUSÃO. LUCRO
A legislação de regência estabelece que os rendimentos oriundos de partes
beneficiárias se submetam à tributação do IR na fonte à alíquota de 15%, que
se convertem em tributação definitiva nos termos do art. 670, II, do RIR de
1999, sempre que a pessoa jurídica detentora do título esteja habilitada a
excluir as quantias assim recebidas do lucro líquido, para efeito de determinar
o lucro real, como ocorre no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
Manifestação de Inconformidade.
Em 4/11/2013, foi lavrado o Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no
067697827, com ciência em 26/2/2014, via Edital Eletrônico, deferindo parcialmente pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, apresentado no PER/DCOMP
11773.66086.100807.1.2.02-9278. Do crédito pleiteado de R$ 108.803,54 foi deferido R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905911/2012-66
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

1.339,87, sendo a parcela indeferida referente a IRRF código de receita 3277, fonte pagadora
CNPJ no 61.194.080/0001-58:

Em 28/3/2014 a contribuinte manifestou inconformidade, por meio da qual
discorda da interpretação fiscal, segundo a qual o lucro distribuído aos detentores de partes
beneficiárias seriam tributados como um todo e integrante da entidade contábil, como também
após sua fragmentação e divisão aos detentores. Em sua Manifestação de Inconformidade, traz,
em síntese, os seguintes argumentos:
 As partes beneficiárias são valores mobiliários e seus frutos devem ser
considerados como valores mobiliários, sem a incidência de imposto de
renda;
 Os valores mobiliários asseguram ao seu titular direito de crédito eventual
contra a sociedade anônima emissora, consistente numa participação nos
lucros desta;
 As partes beneficiárias apenas representam a distribuição de lucros que já
foram tributados na pessoa jurídica e, por isso, não devem ser tributados
junto aos seus detentores, que são equiparados a acionistas;
 Tributar partes beneficiárias configura bis in idem, caracterizado pela
tributação do mesmo fato jurídico duas ou mais vezes, pela mesma pessoa
jurídica;
 O imposto de renda de uma determinada entidade contábil não pode
integrar a base de cálculo de uma nova incidência deste mesmo tributo,
quando da distribuição dos resultados;
 A intenção do Poder Legislativo foi conferir aos sócios, detentores de
partes beneficiárias e acionistas, a prerrogativa de receberem proventos
isentos de nova incidência de imposto de renda quando os lucros já
tiverem sido tributados na própria pessoa jurídica que os divide, como
ocorreu no caso em questão;
 Deve ser aplicado ao caso presente os arts. 464, 670 e 671 do Decreto no
3.000, de 1999;
 O impasse a ser solucionado cinge-se na delimitação da abrangência do
conceito de beneficiário instituído pelo art. 10 da Lei no 10.925, de 1995,
haja vista que apenas a estes pode ser conferida a isenção do imposto de
renda sobre proventos recebidos, em decorrência da distribuição de lucros
por pessoa jurídica;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

 A retenção do imposto de renda pela fonte pagadora não tem o condão de
descaracterizar a isenção tributária sobre lucros distribuídos aos detentores
de partes beneficiárias;
Em Sessão de 28/8/2019, a DRJ apreciou a inconformidade da contribuinte e
julgou-a improcedente, com os seguintes fundamentos:
12.1 Tal como aponta o contribuinte, os rendimentos das partes beneficiárias ou de
fundador pagos ou creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto
na fonte à alíquota de quinze por cento, e o imposto retido, quando tributada a pessoa
jurídica pelo LUCRO REAL, é considerado antecipação do devido pelo beneficiário.
12.1.1 Contudo, tais rendimentos devem ser computados na determinação do lucro real,
e o IRF correspondente deduzido do IRPJ apurado, considerando tratar-se de
antecipação do devido.
[...]
13.1. Como se vê, para que possa deduzir o IRF, as receitas correspondentes devem
estar computadas na determinação do lucro real. No caso vertente, verificando a DIPJ
apresentada pelo contribuinte no AC 2006 e anos anteriores, são encontradas as
seguintes informações:

13.1.1 Note-se que, no transcorrer dos últimos 05(cinco) anos, a receita não operacional
oferecida à tributação pelo contribuinte, conforme DIPJ, é significativamente inferior
àquelas informadas pelas fontes pagadoras em DIRF. Para o AC de 2006, objeto de
análise neste processo, para uma receita de R$ 717.072,35, somente foi oferecida à
tributação a receita de R$ 4.702,36; tais fatos apontam para uma omissão de receita
significativa nos últimos cinco anos.
13.2 Neste contexto, tendo em vista que as receitas referentes ao IRF que se pretende
validar não foram oferecidas à tributação, o IRF não pode ser deduzido do IRPJ apurado
no período. Na hipótese de inclusão de tais receitas à tributação, o valor retido sequer é
suficiente para extinguir o IRPJ apurado, considerando o adicional devido de 10%, nos
termos da legislação vigente.
14. Neste contexto, não há Saldo Negativo de IRPJ disponível para restituição, além do
já reconhecido pela DRF. Apesar de o manifestante requerer a homologação de
compensações, não consta do presente processo qualquer DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO: o pretenso crédito apontado pelo contribuinte foi objeto de
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Em 17/3/2020, via Postal, com Aviso de Recebimento, o acórdão da DRJ foi
cientificado indevidamente à pessoa jurídica diversa da manifestante (fls. 113 a 116), e nova
ciência foi realizada em 17/6/2020 (fl. 262).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

Inconformada com a decisão do colegiado a quo, a contribuinte apresentou, em
16/6/2020, alegando, em síntese:
 A ciência do acórdão da DRJ foi realizada indevidamente para pessoa
jurídica diversa, motivando o arquivamento do processo e, após tomar
ciência deste fato, solicitou desarquivamento dos autos, que ocorreu em
9/6/2020;
 As partes beneficiárias têm a natureza de participação, conferindo aos seus
titulares direito de crédito eventual contra a sociedade, consistente na
percepção de lucros anuais, ou seja, possuem natureza jurídica de lucro;
 O Parecer Normativo (PN) CST no 08/03 define que as partes beneficiárias
se incluem em outras espécies de participações nos lucros;
 Conforme art. 58, parágrafo único, do Decreto-lei no 1.598, de 1977, e art.
463 do Decreto no 3.000, de 1999, os rendimentos de partes beneficiárias
pagos pela pessoa jurídica emissora dos títulos não são dedutíveis da
apuração do IRPJ e, por conseguinte, devem ser adicionados ao lucro
líquido, de modo que a tributação se dá na pessoa jurídica que os distribui,
no caso em questão, a Duratex;
 Sendo a participação tributada na pessoa jurídica que emite os títulos
(fonte pagadora), os valores auferidos pelo beneficiário deve ser excluídos
do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, como dispõe o
art. 379, § 1o, do RIR/1999;
 Conforme ementa do PN CST no 8/83, “as participações nos lucros
atribuídas a partes beneficiárias, tributadas na pessoa jurídica
distribuidora dos rendimentos como participações indedutíveis, não se
tributam na pessoa jurídica beneficiária”;
 Os artigos 3o do DL n' 1.979/1982 e 670 do RIR/1999 preceituam que os
rendimentos de partes beneficiárias pagos a pessoas jurídicas se sujeitam à
incidência do IRF à alíquota de 15%, e o o art. 671 do RIR/1999 dispõe
sobre o tratamento a ser conferido pela beneficiária do rendimento
relativamente ao IRF de 15%, que é considerado como antecipação, no
caso de pessoa física ou pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado;
 Em breve síntese, verifica-se que os lucros atribuídos a detentores de
partes beneficiárias são (i) tributados na pessoa jurídica distribuidora dos
rendimentos na medida em que são participações indedutíveis na
apuração do lucro real; (ii) não são tributadas na pessoa jurídica
beneficiária, devendo ser excluídas do lucro líquido; (iii) estão sujeitas à
retenção do imposto de renda de 15%; e (iv) o referido IRF deve ser
tratado como antecipação na hipótese em que o beneficiário do
rendimento seja tributado pelo lucro real, como é o caso da Recorrente;
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

 Os rendimentos de partes beneficiárias sequer deveriam ser tributados,
considerando que a tributação do IRPJ sobre os rendimentos das partes
beneficiárias foi instituída pelo art. 58 do DL no 1.598/1977, enquanto a
incidência do IRRF à alíquota de 15% sobre os aludidos rendimentos foi
estabelecida pelo já transcrito art. 3o do DL no 1.979/1982 e, a partir de
janeiro de 1996, com a vigência da Lei 9.249/1995, art. 10, foi introduzida
regra de não incidência do IRF e do IRPJ sobre lucros ou dividendos
pagos pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido
ou arbitrado;
 os rendimentos de
 Partes beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro e, desse modo, a
conclusão é de que sobre esses rendimentos também não deveria haver a
incidência de IRF e do IRPJ;
 Conclui-se que tendo os rendimentos de partes beneficiárias a natureza de
lucro, logo, o art. 10 da Lei no 9.249/9195 teria promovido a revogação
tácita do art. 3o do DL no 1.979/1982, uma vez que a referida Lei abarca
inclusive os lucros decorrentes das partes beneficiárias e, in casu, a
revogação resulta da incompatibilidade entre os referidos dispositivos;
 Portanto os valores de IRF retidos pela Duratex S/A teriam a natureza de
pagamentos indevidos e, por consequência, somente por essa razão
seriam passíveis de recuperação, via restituição ou compensação, pela
Recorrente;
 [...] desde a edição do DL no 1.979/1982 há previsão legal de que o IRF
sobre rendimentos das partes beneficiárias é uma antecipação e, tendo em
vista que a Recorrente não conseguiu absorver referido IRF em sua
apuração, o direito à restituição/compensação do referido crédito foi
assegurado pela Lei no 9.430/1996 e IN RFB no 1.717/2017;
 [...] a Duratex S/A – pessoa jurídica que emitiu as partes beneficiárias -,
procedeu à adição dos referidos valores ao lucro líquido do período e,
quando da distribuição dos rendimentos aos detentores de partes
beneficiárias, reteve o IRF à alíquota de 15%, [...] e beneficiária dos
rendimentos, a ora Recorrente, os contabilizou em conta de resultados
como receita, excluindo-os da apuração do lucro real, cumprindo à risca
o que determina o §1' do art. 379 do RIR/1999;
 Considerando que os rendimentos das partes beneficiárias não foram
computados no resultado fiscal da recorrente (foram excluídos na apuração
do Lucro Real), o IRF de 15% foi tratado com antecipação do devido,
conforme art. 671, I, do RIR/1999, já que não poderia ser absorvido em
sua apuração;
 Os rendimentos das partes beneficiárias foram computados na resultado
fiscal da Duratex (adição ao lucro líquido), e na recorrente compuseram o
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

lucro líquido e foram excluídos na apuração do Lucro Real, em razão de
isenção específica (arts. 175 e 176 do CTN);
 Assim, os rendimentos de partes beneficiárias que sofreram retenção de
imposto de renda na fonte, como antecipação do devido na declaração de
rendas da recorrente, devem compor o saldo negativo para efeitos de
restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
Em 17/3/2020, via Postal, com Aviso de Recebimento, o acórdão da DRJ foi
cientificado indevidamente à pessoa jurídica diversa da manifestante (fls. 113 a 116), e nova
ciência foi realizada em 17/6/2020 (fl. 262). A contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
16/6/2020. Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a controvérsia refere-se ao indeferimento de pedido de restituição
no valor de R$ 107.463,67, referente IRRF código de receita 3277, fonte pagadora CNPJ no
61.194.080/0001-58, que considerou a retenção do imposto como exclusiva na fonte e, portanto,
não passível de restituição.
Contra o Despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que foi julgada improcedente, em sede de Recurso Voluntário traz,
basicamente, as mesmas argumentações que apresentou contra a decisão do colegiado de piso, no
sentido de atribuir aos rendimentos de partes beneficiárias a natureza jurídica de lucro.
A mesma matéria já foi apreciada em processo da própria recorrente, nos autos do
Processo Administrativo no 13839.900269/2008-42, que resultou no Acórdão 1401-004.953, da
1o Seção de Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária, em Sessão de 11/11/2020, da relatoria do
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, cujo voto reproduzo na íntegra e dele acolho as
razões de decidir, considerando a clareza com que tratou o tema:
Conforme relatoriado, percebe-se que a Recorrente (item 3.1) procura caracterizar o
recebimento de partes beneficiárias como algo similar à recebimento de
lucros/dividendos, pois entende que “...os rendimentos de partes beneficiárias possuem
natureza jurídica de lucro.”
De se aprofundar um pouco nas raízes da criação e natureza deste instituto, então
denominado de partes beneficiárias, no sentido de verificar se adequada a premissa
defendida pela Recorrente.
PARTES BENEFICIÁRIAS: CONCEITOS E ORIGENS
Com a publicação da Lei 10.303/2001 foi vedado às companhias abertas emitir partes
beneficiárias. Apesar da vedação, de se destacar os comentários pertinentes (ao art.47)
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

de Fran Martins em sua notável obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a
edição de 2010, lei esta que é válida também para companhias de capital fechado:
Como curiosidade histórica, ensina Fran Martins:
210. Partes beneficiárias foram, como se sabe, criadas no século passado, com a
finalidade de compensar pessoas que haviam prestado relevantes serviços em
empreendimentos de grande vulto, como no caso da abertura do Canal de Suez.
Era uma maneira de remunerar essas pessoas, dada a impossibilidade inicial
das empresas de arcarem com despesas para pagamento integral de tais
serviços.
Ainda, comentando o art.47:
204. Partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos
ao capital social, que a sociedade pode criar, a qualquer tempo, seja, portanto,
no momento em que se constitui, seja posteriormente, por deliberação da
assembleia geral (art.136, III, revogado). Tais títulos, que tem a natureza de
títulos de participação, conferirão aos seus proprietários direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.
Essa participação, que pela lei anterior era calculada tomando-se por base os
lucros que deveriam ser distribuídos aos acionistas (Decreto-Lei no 2.627,
art.31), pela lei atual, nos termos do art.190, são calculados sobre os resultados
anuais da sociedade, realizadas antes as deduções para fazer face aos prejuízos
acumulados, à provisão para o pagamento do imposto sobre a renda, bem como
à participação nos lucros dos debentures e dos empregados e administradores
da companhia, quando essas participações foram autorizadas.
Sobre o remanescente, será determinada a participação dos beneficiários. [...].
Comentários: arts. 189,190 e 191:
Capítulo XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Seção I
Lucro
Dedução de Prejuízos e Impostos Sobre a Renda
Art.189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
renda.
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Participações
Art.190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzido a participação anteriormente
calculada.
[...]
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

Art.191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidos as participações de que trata o art.190.
[...]
840. Diante dos arts. 190 e 191, tem-se que as participações estatutárias
atribuídas a administradores, empregados e titulares de partes beneficiárias
constituem deduções do resultado bruto do exercício, para efeito de
determinação do resultado líquido, cuja destinação será objeto de deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, após retirada a parcela correspondente à
reserva legal (art.193) [....].
Difere, porém , tratamento dado à matéria pela legislação tributária.
Em primeiro lugar, a lei tributária não admite como dedutíveis para efeito de
apuração do resultado líquido do exercício as participações dos
administradores e as dos titulares de partes beneficiárias, ainda que
previamente determinadas no estatuto.
[...]
Nega a lei tributária que a participação atribuída às partes beneficiárias
(art.43, §1o, ‘i’, Decreto-Lei no 5.844/43 e art.222, ‘h’, do Decreto no 76.186/75-
RIR) e aos administradores (art.45, §3o, Lei no 4.506/64 e art.222, ‘l’, do
RIR/Decreto no 76.186/75-RIR) sejam consideradas como deduções para efeito
de apuração do lucro tributável.
[...]
O Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.77, destinado a compatibilizar a legislação do
imposto de renda com a presente lei, seguiu, em relação às participações dos
administradores, como em muitos outros aspectos, sentido diferente quanto a
considera-las despesas operacionais diminuidoras do lucro real. A nova lei
fiscal manteve a orientação já firmada na legislação tributária anterior.
Admitiu como dedutíveis apenas as participações atribuídas a empregados ou às
debentures, negando dedutibilidade das participações pagas a partes
beneficiárias e a administradores (art.58).
O que se conclui facilmente é que as participações atribuídas a título de partes
beneficiárias são redutoras do lucro líquido, não possuindo a natureza de lucros ou
dividendos conforme entendeu a Recorrente [...]
Diferentemente da natureza das partes beneficiárias, “Um dividendo é uma distribuição
de ativos líquidos gerados pelos lucros - não uma despesa incorrida para gerar lucros -,
de forma que jamais aparece como despesa na demonstração do resultado.”
(Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução
da 14a edição norte-americana, 2016).
Finalizando esta parte conceitual, trazemos José Edwaldo Tavares Borba em sua obra
Direito Societário, 17a edição, 2019:
As partes beneficiárias são títulos de criação da sociedade anônima, tendo por
finalidade a atribuição a seus titulares do direito de participar dos lucros
anuais.
Esses títulos se distinguem claramente das ações, uma vez que não
correspondem a qualquer contrapartida no capital da sociedade. Por outro
lado, os direitos privativos de acionista, salvo o de fiscalizar, não lhes podem
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

ser atribuídos. Distinguem-se também das debêntures, porquanto não
correspondem a um valor de reembolso, a ser exigido da emitente, mas tão só a
um crédito eventual, cuja efetividade permanece na dependência dos lucros de
cada exercício.
[...]
Na companhia aberta, a emissão de partes beneficiárias, por força da redação
atribuída ao parágrafo único do art.47 pela Lei no 10.303/2001, encontra-se
completamente proibida.
Na companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição
gratuita de partes beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como
contraprestação de serviços prestados à companhia. Atente-se para o sentido
remuneratório dessa atribuição, do que decorre a necessária caracterização de
efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a outorga das
partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.
Bem, como vimos antes, partes beneficiárias são gastos da sociedade que as emite e
influenciam diretamente o resultado líquido do período, de maneira negativa, reduzindo-
o, tendo o legislador considerado que tais dispêndios, se ocorrerem, devem ser
adicionados na apuração do lucro real.
Revela-se desnecessário identificarmos com precisão se a indedutibilidade de tais
despesas/gastos seria decorrente da dissociação dos mesmos (despesas desnecessárias)
com a fonte produtora ou decorrente de ato de mera liberalidade da empresa, uma vez
que a legislação tributária determina a sua adição ao lucro líquido para efeito de
apuração do lucro real.
Tratamento Fiscal na Pessoa Jurídica Emitente das Partes Beneficiárias
No RIR/99, vigente à época dos fatos, temos:
SUBSEÇÃO II
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Art.463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para efeito
de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídos a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.58, parágrafo único).
No caso dos autos, a empresa emitente DURATEX S.A destinou R$ 672.248,85 à
Recorrente a título de partes beneficiárias e efetuou a retenção do imposto conforme
determina a legislação (RIR/99):
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de 1982,
art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa jurídica
(Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Vejamos a seguir o que determina a legislação acerca do tratamento fiscal a ser
conferido à beneficiária dos rendimentos, no caso a Recorrente.
Tratamento fiscal dos rendimentos recebidos pela Recorrente a título de Partes
Beneficiárias. Ainda, o RIR/99:
SUBSEÇÃO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
Este dispositivo legal contempla também outras situações de participações nos lucros,
como, por exemplo, as partes beneficiárias, conforme consta no Parecer Normativo CST
de no 8, de 30 de junho de 1983, o qual, em alusão ao dispositivo supra (equivalente ao
art.256 do RIR/80), assim esclareceu:
Não significa que seu “conteúdo” não abranja outras espécies de participações
nos lucros, conforme inteligência de sua legislação em regência que fala
textualmente em “lucros e dividendos” distribuídos (Decreto-Lei no 5.844/43,
art.43, § 2o, alínea c), desse modo não se limitando a hipótese e participações
societárias.
[...]
Em síntese, as participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias,
tributadas na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos, não são tributáveis
na pessoa jurídica beneficiária.
E assim procedeu a Recorrente, ao excluir de tributação os rendimentos recebidos a
título de partes beneficiárias, agindo de conformidade com o estabelecido na legislação.
E se estamos diante de rendimento não submetido à tributação, o imposto retido na
fonte pela emitente dos títulos não pode ser considerado, na beneficiária (Recorrente),
como uma antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
uma vez que, se assim procedesse, estaria frontalmente infringindo a regra tributária
básica da apuração do saldo de imposto a pagar:

Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30 a
32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei
no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] (destaques do Relator)
De forma que, se o imposto ora em debate não é considerado como uma antecipação de
imposto a ser apurado pela beneficiária (a Recorrente), ele se torna exclusivo na fonte,
como aliás, estabelece o art.671 do RIR/99:
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de 1982,
art. 3 o ).
[...]

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.868 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.905911/2012-66

Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o 9.250,
de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o , inciso
III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o beneficiário
for pessoa jurídica isenta.”
Também não há que se cogitar de eventual bis in idem, como alegou a Recorrente, uma
vez que a Recorrente excluiu de tributação os rendimentos auferidos, sendo recolhido o
imposto pela fonte pagadora, não havendo nenhuma repercussão negativa em seu
resultado.
Ante o exposto, correta a decisão de piso, a qual não merece reparos e só me resta
partilhar de sua conclusão:
41. Destaque-se que o tratamento de um rendimento não tributável no
encerramento do período de apuração deve ser, juridicamente, equiparável ao
pagamento de um rendimento à pessoa jurídica isenta, conforme expressamente
consignado no inciso II acima. Andou bem, pois a autoridade fiscal, que
indeferiu o pedido de restituição com base no art. 671, II, do RIR.
Constatado, portanto, que as retenções do imposto de renda decorrentes de rendimentos
de partes beneficiárias não são indébitos tributários, incabível a sua solicitação por
inexistência de direito à restituição (item 3.4 de seu recurso)
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 276
DF CARF MF
Original